Tribunal: TJMT
Processo: 1010914-86.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010914-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.992.651-45 (RECORRIDO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1010914-86.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s):
ADEMIR PEREIRA DA SILVA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
30/09 a 30/10/2024 (plenário virtual).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
– QUEDA
DE ENERGIA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO

–
RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE AO CONSERTO DO APARELHO – REDUÇÃO DO MONTANTE A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 235426185, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.399,90 (três mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de laudo – Dano técnico não especificado – Procedimento específico para averiguar nexo causal – Inocorrência de perturbações na rede no período alegado;

2) A necessidade de perícia técnica nas peças avariadas;

3) Excludentes de ilicitude – Caso fortuito ou força maior - Culpa exclusiva do usuário;

4) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia 29/11/2023, teve as placas de seu refrigerador queimadas, em decorrência de dano elétrico, sendo que o respectivo conserto importaria na quantia de
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais),
conforme laudo anexado no id. 235426160.

Diante disso,
entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos nºs
155314385
(
15/12/2023
) e
162451199
(
09/01/2024
), no entanto, não obteve êxito na realização de vistoria, nem mesmo no ressarcimento dos danos materiais, razão pela qual adquiriu novo refrigerador, no valor de
R$ 3.399,90 (três mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos),
consoante nota fiscal anexada no id. 235426156.

Anexou aos autos a Ordem de serviço
215-2023
atestando que o defeito foi causado pela queda de energia (id. nº

235426160),
a qual não foi impugnada de forma específica pela parte demandada.

Por outro lado, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, o reclamante faz jus ao ressarcimento do montante equivalente ao
conserto do refrigerador
, conforme documento anexado no id.

235426160
, no valor de
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais),
razão pela qual o
quantum
fixado a título de
danos materiais merece ser reduzido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO EM GELADEIRA PROVOCADO POR INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. Matéria devolvida à apreciação que se limita aos danos materiais.
Pleito de ressarcimento do valor despendido com a compra de aparelho novo que se rejeita, notadamente quando há indícios de que o defeito poderia ser sanado por meio de simples reparo, consoante o orçamento acostado pela própria consumidora. Ausência de prova quanto à impossibilidade do conserto
. Opção da autora em adquirir uma geladeira nova. Honorários recursais. Recurso conhecido e não provido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJRJ - 0075732-47.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LEILA SANTOS LOPES - Julgamento: 18/05/2022 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS. COPEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. INTERRUPÇÃO/QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO TELEVISOR. DEVER DA COPEL EM INDENIZAR O DANO SUPORTADO PELO CONSUMIDOR. PREJUÍZO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA NO VALOR DO CONSERTO DO APARELHO
. DANO MORAL CONFIGURADO.

ARBITRADO EM VALOR EXCESSIVO QUE MERECEQUANTUM

MINORAÇÃO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso parcialmente provido. (...)
(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002369-13.2015.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO SIDERLEI OSTRUFKA CORDEIRO - J. 12.07.2017) (grifei)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, decorrente da queda
de energia elétrica, que ocasionou a
queima do refrigerador do autor,
tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor
.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de majoração
dos danos morais
, formulado pelo recorrido em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o
quantum
indenizatório a título de
danos materiais

para o valor de
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024